Tribunal: TJES
Processo: 5007459-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007459-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETTERSON BERNINI BELTRAME
AGRAVADO: MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007459-37.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

PETTERSON BERNINI BELTRAME.

AGRAVAD
A: MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETTERSON BERNINI BELTRAME

contra a respeitável decisão de id 9733850 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova” registrada sob o número 5004265-82.2021.8.08.0047, proposta contra ele por
MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA,
que deferiu em parte a tutela provisória de urgência pretendida para “determinar ao requerido que suspenda a construção do muro realizado, sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 1975886) alegou o agravante, em síntese, que 1) quando da intimação da decisão liminar o agravante já havia concluído a construção da separação física, tornando a decisão recorrida sem efeito; 2) iniciou a construção do muro respeitando todas as medidas do terreno adquirido; 3) a construção não invade a propriedade da agravada; 4) entrou na área pertencente a agravada para realizar a demolição do muro deteriorado e a retirada do entulho com a anuência do caseiro da propriedade da agravada; 5) a nova construção valoriza a propriedade da agravada; 6) o muro deteriorado impedia que o agravante pudesse exercer com integralidade seus direitos de propriedade.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a decisão impugnada, e por consequência, “destituído o impedimento judicial à construção no imóvel do Agravante” (id 1975886 – fls. 7).

Contrarrazões no id 2002942.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 21 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007459-37.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

PETTERSON BERNINI BELTRAME.

AGRAVAD
A: MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETTERSON BERNINI BELTRAME

contra a respeitável decisão de id 9733850 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova” registrada sob o número 5004265-82.2021.8.08.0047, proposta contra ele por
MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA,
que deferiu em parte a tutela provisória de urgência pretendida para “determinar ao requerido que suspenda a construção do muro realizado, sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 1975886) alegou o agravante, em síntese, que 1) quando da intimação da decisão liminar o agravante já havia concluído a construção da separação física, tornando a decisão recorrida sem efeito; 2) iniciou a construção do muro respeitando todas as medidas do terreno adquirido; 3) a construção não invade a propriedade da agravada; 4) entrou na área pertencente a agravada para realizar a demolição do muro deteriorado e a retirada do entulho com a anuência do caseiro da propriedade da agravada; 5) a nova construção valoriza a propriedade da agravada; 6) o muro deteriorado impedia que o agravante pudesse exercer com integralidade seus direitos de propriedade.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a decisão impugnada, e por consequência, “destituído o impedimento judicial à construção no imóvel do Agravante” (id 1975886 – fls. 7).

De início destaco que a agravada, em sede de contrarrazões (id 2002942), impugnou o deferimento da concessão da gratuidade da justiça concedido na decisão de id n. 1982855. Entretanto, não comprovou a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais aptos a afastar a presunção que milita em favor do agravante, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Portanto, mantenho o
deferimento do beneficio de gratuidade d
a justiça nesta instância recursal
.

Dito isso, destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo . 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017).

Verifico que na respeitável decisão impugnada o ilustre Juiz de Direito salientou que:

Analisando os autos, depreendo, a primeira vista,
haver indicativos plausíveis de que o requerido estaria a realizar construção em imóvel sem prévia autorização municipal e em área inserida em imóvel de titularidade da autora (Id ́s n.º 9592334, 9592418, 9592414).
Destaco o recente registro do Boletim de Ocorrência (Id n.º 9592340):

O TEXTO ABAIXO FOI INSERIDO, NA INTEGRA, PELO PRÓPRIO COMUNICANTE ATRAVÉS DA INTERNET. O FILHO DA VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DA INVASÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL DA FAMILIA, ATRAVÉS DE SEU CASEIRO POR TELEFONE, E SE DESLOCOU DO RIO DE JANEIRO PARA SÃO MATEUS – ES, CONSTATANDO A DEMOLIÇÃO DO MURO EXISTENTE HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS, LOCALIZADO NA DIVISA ENTRE A SUA PROPRIEDADE DA VITIMA E A CONSTRUÇÃO DO INVASOR, SENDO QUE O INVASOR, PETERSON BERNINI BELTRAME ESTAVA CIENTE DA INVASÃO ADENTRANDO APROXIMADAMENTE 06 (SEIS) METROS DE LARGURA E 50 METROS (CINQUENTA METROS) DE COMPRIMENTO NA PROPRIEDADE. Tais elementos de prova são suficientes, ao menos por ora, para que seja determinada a suspensão da construção realizada pelo requerido, até ulterior deliberação judicial (exauriente), dado o risco de concretização de prejuízo relevante para a parte autora e o seu aparente direito de propriedade.

Assim, ante o cenário delineado, parece-me, com a cognição superficial que este recurso comporta, que a decisão impugnada deve ser mantida porque a análise da regularidade e da legalidade da construção do muro demandaria uma maior dilação probatória, o que é descabido nesta via recursal.

Insta consignar que, nesse sentido é o entendimento dos egrégios Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PARA DEMOLIÇÃO DE OBRA NOVA. Concessão do pedido de tutela de urgência para suspender a construção do muro. Ausência dos requisitos exigidos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Exame acerca da regularidade da edificação do muro a fim de aferir a observância das posturas previstas na legislação municipal, bem como da normatização do loteamento em que se encontra o imóvel dos agravantes, demanda dilação probatória descabida nesta via recursal. Ausência de risco iminente de dano grave ao direito a ser tutelado e de tornar-se inútil o resultado final do processo por restar confirmada a alegação dos agravantes de que a construção do muro já teria sido finalizada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJBA; AI 8010586-13.2021.8.05.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso; DJBA 29/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. Construção de muro em cima de outro já existente. Fortes indícios de invasão de terreno alheio. Suspensão da obra. Cabimento. Reforma do decisum. Agravo de instrumento contra decisão proferida por juízo a quo que indeferiu a tutela de urgência, negando o pedido da agravante para suspender ou demolir a obra realizada pela agravada. Irresignação que merece acolhimento. Da análise dos documentos acostados pela agravante, é possível perceber que a agravada está realizando obra de forma aparentemente indevida, construindo parede de imóvel em cima de muro divisório. Direito de construir que não se mostra irrestrito. Proprietário do terreno vizinho que tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde. Art. 1.277 CC. Suspensão da obra que se impõe até a prolação da sentença de mérito. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; AI 0032984-42.2017.8.19.0000; Natividade; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 17/10/2017; Pág. 253)

Por fim, destaco que a análise de eventual descumprimento da medida liminar será realizada pelo juízo
a quo,
sob pena de indevida supressão de instância.

Dessa forma, entendo que a manutenção da decisão que determinou a suspensão da construção do muro é medida que se mostra mais adequada nesse momento processual.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007459-37.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

PETTERSON BERNINI BELTRAME.

AGRAVAD
A: MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERID
O
.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. -
A
decisão recorrida que determinou
a suspensão da construção do muro
deve ser mantida porque
a
análise da regularidade
e da legalidade
da construção do muro demandaria uma maior instrução probatória, o que é descabido nesta via recursal.

2. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.